Tribunal: TJES
Processo: 5008008-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008008-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008008-13.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº PROC. ORIG.:
5014230-22.2022.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica Recorrente.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 481, do STJ,
“
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Mesmo após o início da vigência do CPC/2015, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita em favor de pessoa jurídica.
1

Na origem, a Recorrente ajuizou “ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência” em face do Estado do Espírito Santo, visando à anulação de débito fiscal objeto de autos de infração, bem como dos atos administrativos, sanções e consequências decorrentes do mesmo.

O débito refere-se ao não recolhimento de ICMS-ST.

A demanda originária foi ajuizada em maio de 2022 e o valor atribuído à causa é R$ 4.983.744,78 (quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Do exame dos autos, verifica-se que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
sociedade anônima
,
cujo objeto é o comércio atacadista de água mineral, cerveja, chope, refrigerante, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, fabricação de águas envazadas, entre outras atividades.

O capital social
da Recorrente
é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Em 21.05.2021, realizou Assembleia Geral Ordinária para a
eleição da nova diretoria executiva da companhia, com mandato de 3 (três) anos, o que contradiz a alegação de paralisação das atividades há 4 (quatro) anos.

Os Balanços Patrimoniais apresentados revelam, desde 2019, um ativo de valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Assim, não obstante
a
Recorrente tenha pontuado que fechou os anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 com prejuízo financeiro milionário, sendo inviável o pagamento das custas processuais no valor de R$ 16.140,00 (dezesseis mil cento e quarenta reais), a prova dos autos não é suficiente para comprovar a
atual
h
ipossuficiência financeira da mesma, de modo a autorizar o deferimento do benefício pleiteado.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator.

1
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. No caso, verificada a omissão no acórdão embargado, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabível o acolhimento dos embargos para apreciação do pleito. 3. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 4. Hipótese em que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica embargante, cabendo, por isso, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no § 3º desse mesmo dispositivo. 5. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. 6. Embargos de declaração acolhidos, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 10/11/2017)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)